Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dano moral. Reparação mínima. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória a título de dano moral., na qual a defesa pede a exclusão do valor ou sua redução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se não configura dano moral ou o valor deve ser reduzido.

III. Razões de decidir.

3. A condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostra-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.